Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESOCUPAÇÃO. DESATENDIDA. ESBULHO. CARACTERIZADO. ALUGUÉIS. DEVIDOS.
1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
2. A pretensão de reintegração de posse exige da parte autora a prova da posse sobre o imóvel e o esbulho sofrido, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. A partir do momento em que o possuidor comodatário recebe a notificação do comodante com a manifestação da vontade de resilição unilateral do referido negócio jurídico, a recusa do comodatário em desocupar o bem imóvel configura a prática de esbulho possessório.
4. Uma vez caracterizado o esbulho, o caráter gratuito do comodato é afastado, de modo que a cobrança de aluguéis se torna devida e, assim, não se constitui como enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido.